Tribunal: TJES
Processo: 5020848-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020848-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARINALDO SANTOS DE LIMA

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO. DECRETAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato atribuído ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, consistente na decretação de prisão do paciente em decisão proferida nos autos de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, após condenação pelo Tribunal do Júri, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de nulidade por violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação da prisão do réu condenado pelo Tribunal do Júri, à luz do Tema 1.068 do STF; (ii) estabelecer se há nulidade absoluta na decisão que, ao acolher embargos de declaração ministeriais, decretou a prisão preventiva sem oportunizar o contraditório à defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068.

4. A sentença condenatória apresentou contradição interna ao afirmar, na fundamentação, a inexistência de requisitos para a prisão preventiva e, simultaneamente, determinar, no dispositivo, a prisão do acusado para início do cumprimento da pena.

5. Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público foram acolhidos para suprimir o trecho que afastava os requisitos da prisão, mantendo-se a ordem de custódia, o que alterou substancialmente a situação jurídica do réu.

6. A modificação da decisão condenatória em sede de embargos de declaração, sem prévia intimação da defesa para apresentação de contrarrazões, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. A criação de nova situação jurídica desfavorável ao réu, sem observância do contraditório, configura nulidade absoluta, impondo o retorno dos autos à origem para regular processamento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1. A execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri é admissível em razão da soberania dos veredictos, nos termos do Tema 1.068 do STF.

2. É nula a decisão que, ao acolher embargos de declaração com efeito modificativo, decreta a prisão do réu sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.068; TJMG, Apelação Criminal nº 0045859-04.2021.8.13.0313, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant’Ana, 8ª Câmara Criminal, j. 01.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5020848-50.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ;
JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

PACIENTE:
MARINALDO SANTOS DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARINALDO SANTOS DE LIMA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos do processo nº 0004385-44.2009.8.08.0012.

Sustenta o impetrante que não restam preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), ao que requer a expedição de alvará de soltura.

Além do mais, a defesa argumenta que há nulidade na decisão em que o juízo decretou a prisão preventiva do paciente, vez que foi proferida em sede de embargos de declaração, no qual não foi oportunizado contraditório da defesa.

O pedido liminar foi
in
deferido
mediante a decisão acostada no ID 17350413.

A defesa juntou pedido de providências ao ID 17283715 informando que “
o presídio recusou-se a liberar o custodiado, alegando divergência de nome e exigindo novo alvará constando a identificação ‘verdadeira’
”, ao que requeria que fosse determinado o imediato cumprimento da ordem de soltura.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17537436, pela “
concessão parcial da ordem de habeas corpus, exclusivamente para anular a decisão que acolheu os embargos de declaração e decretou a prisão do paciente sem observância do contraditório, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para nova apreciação da matéria, sem prejuízo de ulterior decisão quanto à custódia, desde que respeitados os limites constitucionais e legais aplicáveis
”.

Pois bem.

O impetrante afirma que a negativa do paciente de recorrer em liberdade reveste-se de flagrante ilegalidade, posto que não restam preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), vez que o paciente passou o processo todo respondendo em liberdade.

Em uma análise dos autos verifiquei que há, de fato, aparente nulidade da decisão que decretou a prisão do paciente, vez que proferida em sede de Embargos de Declaração nos quais não foi oportunizado o contraditório à defesa.

Na hipótese vertente, a impetrante busca impugnar decisão integrativa da sentença do Tribunal do Júri (ID 17316891), em que foi decretada a prisão preventiva do paciente. A ver os fundamentos: “
Decreto a prisão do acusado Marinaldo para início do cumprimento da pena aqui fixada, ante a condenação imposta pelo corpo de jurados
”.

Destaca-se que, nos termos do Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal, “
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”. Portanto, não é descabida a prisão para execução provisória da pena imediatamente após da condenação pelo Tribunal do Júri.

Contudo, o modo como a prisão do paciente foi ordenada neste caso evidencia uma nulidade absoluta.

Explica-se: a sentença condenatória apresentou contradição interna, pois na fundamentação apontou inexistir requisitos da prisão preventiva, mas, concomitantemente determinou, na parte dispositiva, a prisão do paciente para iniciar o cumprimento de pena. Constatando tal incongruência, Ministério Público de 1º grau (ID 17316894) opôs embargos de declaração, que foram acolhidos pelo juízo de primeiro grau (ID 17316891), tendo extirpado o trecho que tratava da ausência de requisitos para a prisão, e mantido a determinação de decretação da prisão.

Entretanto, a magistrada realizou tal determinação sem antes oportunizar as contrarrazões da defesa, tendo criado uma nova situação jurídica sem garantir o contraditório e a ampla defesa, o que gerou uma nulidade insanável. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA . POSSIBILIDADE.
FALTA DE OPORTUNIDADE À DEFESA PARA EVENTUAL MANIFESTAÇÃO QUANTO À OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MINISTERIAIS
.
NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO
. PRELIMINAR SOBEJANTE E MÉRITO PREJUDICADOS . - Considerando a necessidade da preservação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição,
diante da inexistência de intimação do embargado para que, querendo, manifestasse acerca dos embargos opostos, que acolhidos implicou na modificação da decisão embargada, inquestionável a ocorrência de nulidade parcial do feito
- Verificando-se a nulidade da sentença, prejudicada a análise da preliminar sobejante e do mérito recursal. (
TJ-MG - APR: 00458590420218130313, Relator.: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 01/09/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/09/2023
)

Portanto, reconheço a nulidade da decisão proferida em sede de embargos de declaração, ao que os autos devem retornar à origem para sejam oportunizadas as contrarrazões defensivas aos embargos de declaração ministeriais.

Com isso, retoma-se o
status quo

ante
a decisão, isto é, o cenário de dubiedade acerca da prisão preventiva, ao que a prisão não é automaticamente relaxada, mesmo porque o Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal assegura a possibilidade de execução imediata da pena de condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONCEDO

PARCIALMENTE
A ORDEM
pleiteada, para declarar a nulidade da decisão que enfrentou os embargos de declaração ministerial e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para nova apreciação da matéri
a.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator